Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714293-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMNON JOSEF REISMAN AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões ao agravo interno, em especial a alegada perda superveniente do interesse de agir no agravo de instrumento, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora